Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738775-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECI CAIXETA QUEIROZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante, Distrito Federal, pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença, rejeitou, parcialmente, a sua impugnação, uma vez que não se reconhecera a limitação temporal posta no título executivo, quanto às parcelas devidas, bem como a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, em cumprimento à determinação exarada nos TEMAS 1170 (STF) e 1169 (STJ). Argumenta ser necessário o sobrestamento do processo, eis que a controvérsia específica do caso em tela é tema de repercussão geral (1170 – STF e 1169 – STJ), os quais determinam a suspensão dos cumprimentos de sentença individuaisfundados em sentença coletiva. Sustenta que na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 - 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva em questão. Alega que, como o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/97, devem ser excluídas as parcelas posteriores a esta data, de modo que, se o exequente pretende executar diferenças posteriores a esta data, há contrariedade ao título executivo objeto de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para que, reformando a decisão agravada, se reconheça a limitação temporal posta no título executivo, quanto às parcelas devidas, bem como a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença em tela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a despeito de vislumbrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação – eis que, prosseguindo o processo, o agravante será compelido ao pagamento do valor do crédito, conforme estipulado na decisão recorrida –, não se apresenta o outro requisito legal necessário à suspensão pretendida, qual seja, a relevância da argumentação recursal. Com efeito, a tese recursal não versa sobre juros de mora (matéria afetada ao Tema 1170 do excelso STF), bem como não se aplica o Tema 1169, do STJ, uma vez que o título executivo não é genérico. Não há, ademais, determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, sendo indevida a paralisação do feito, porque, em análise preliminar, não se aplica a regra contida no art. 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC. De fato, como já decidiu esta egrégia Corte, “os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso concreto” (Acórdão 1414302, 07399697720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, consultando-se os autos, observa-se que, de fato, a parte dispositiva da sentença exequenda determinou o pagamento do auxílio desde janeiro de 1996 até a data em que for reestabelecido o pagamento do benefício. Apesar de o Acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, estabelecer que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”, denota-se que, a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCLUSÃO DE VALORES NÃO ABRANGIDOS PELO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O inciso I do art. 504 do Código de Processo Civil prevê que não fazem coisa julgada ‘os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença’. 2. Embora a fundamentação desempenhe função interpretativa do objeto da prestação jurisdicional, mostra-se impróprio admitir a inclusão, no cumprimento de sentença, de verbas claramente não abarcadas pelo dispositivo do título executivo judicial. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1219558, 07197686920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ao menos por ora, impõe-se reconhecer a ausência da relevância da argumentação trazida pelo agravante, já que a parte dispositiva da sentença exequenda determinou o pagamento do auxílio desde janeiro de 1996 até a data em que fosse reestabelecido o pagamento do benefício, que ocorreu anos depois. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator